Tribunal: TJDFT
Processo: 0733751-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0733751-53.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA DESPACHO Manifestem-se as partes no prazo sucessivo de dez dias, a iniciar pelo recorrente. Após, conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito